Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Crédito - Fato Gerador - Sujeição aos efeitos da recuperação - STJ - Tema 1.051. Multa CPC 523, §1o - Não incidência.

1. O crédito existente na data do pedido de recuperação, ainda que não vencido, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

2. Não incidência da multa prevista no CPC 523, §1o, porquanto inviável o adimplemento voluntário da quantia, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05.